Tribunal: STF
Processo: RHC 228860
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.